Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706959-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) ESPÓLIO DE: ANTONIO CLOVIS SANTOS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LICINIA MOREIRA CASTRO SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO COLVIS SANTOS COSTA em desfavor da ASSOCIACAO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702588-71.2017.8.07.0001, que deferiu a penhora integral do veículo de marca GM, modelo PRISMA JOY, ano 2009/2010, placa JIH 7494, chassi 9BGRJ6910AG233293, sem resguardar a meação pertencente à esposa do de cujus. Entre os pedidos realizados pelo Agravante, há o de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão que deferiu a penhora do veículo em litígio foi proferida em 08.09.2017 (ID 9480292 do processo de referência), o que, a priori, demonstra a intempestividade do presente recurso. Desta forma, intime-se a parte Autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos decisão proferida nos autos de origem que lhe concedeu o benefício pretendido ou, se não for o caso, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, bem como comprove a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 15:48:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador